Tribunal: TJPA
Processo: 0079935-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079935-73.2015.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ VALE DA SILVA

APELADO: SUZY CARNEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. RECURSO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE COMPROVADA PELA AUTORA. LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DEMONSTRADAS. ESBULHO PRATICADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0079935-73.2015.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ VALE DA SILVA

APELADO(A): SUZY CARNEIRO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 510943), interposto por BEATRIZ VALE DA SILVA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUZY CARNEIRO SOARES nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0079935-73.2015.8.14.0301), cujo dispositivo transcrevo abaixo:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na exordial, para o fim de tornar definitiva a reintegração de posse concedida às fls. 71 dos autos. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, dos quais fica isenta, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

(...)

Em razões recursais de ID 510943, a parte apelante alegou: 1) que a v. sentença recorrida teria aplicado a revelia de forma equivocada, na medida em que a data da informação sobre a interposição do Agravo de Instrumento não poderia ter sido considerada como comparecimento espontâneo da parte ré/apelante aos autos, haja vista que os patronos da recorrente não possuíam poderes para receber citação; 2) que os documentos de fls. 182/206 e 240/241 não poderiam ter sido desconsiderados pelo Juízo de Origem, uma vez que se tratava de documentos novos e importantes para a demonstração da posse da recorrente; 3) que os documentos apresentados pela autora, ora recorrida, seriam insuficientes para demonstrar a posse alegada do imóvel objeto do litígio; 4) Que o depoimento da testemunha Valdeci Barbosa Ferreira não deu ao Juízo de 1º Grau elementos capazes de comprovar a posse de quaisquer das partes; 5) que as provas contidas dos autos comprovariam a posse da apelante; e 6) que os depoimentos da testemunha Monique Couto da Silva não poderia ter sido considerado por fornecido diversas informações contraditórias.

Devidamente instada, a parte apelada apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 510944), pugnando pelo desprovimento do apelo.

O recurso foi distribuído por sorteio à minha relatoria.

É o relatório.

Decido
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie dispensa a comprovação do preparo, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da parte apelante. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO do Recurso
.

2.

Razões Recursais

Conforme relatado, o apelo foi interposto contra capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora, ora apelada.

Por oportuno, esclareço que, embora a parte apelante não tenha realizado o apontamento de preliminares de forma expressa, verifico que as alegações de impossibilidade de aplicação da revelia e impossibilidade de desconsideração de documentos correspondem à matérias que demandam a análise preliminar ao mérito recursal, na medida em que o eventual reconhecimento destas implicariam na nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Portanto, passo à análise das preliminares supramencionadas:

2.1.

Preliminar. Cerceamento de Defesa. Impossibilidade de aplicação da Revelia

Em razões recursais de ID 510943, a parte apelante aduziu que a revelia teria sido aplicada de forma equivocada pelo Juízo de 1º Grau, na medida em que a data da informação sobre a interposição do Agravo de Instrumento não poderia ter sido considerada como comparecimento espontâneo da parte ré/apelante aos autos, haja vista que os patronos da recorrente não possuíam poderes para receber citação.

De plano, esclareço que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, embora, em regra, o mero peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configure comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de
sua realização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
possui entendimento pacificado no sentido,
a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda
, situação evidenciada nos autos da ação originária, já que o peticionamento em comento da parte ré/apelante restou caracterizado pelo ato de informação acerca da interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que concedeu liminarmente a reintegração de posse em favor da parte apelada, portanto, evidenciando a ciência inequívoca da parte requerida/recorrente acerca da demanda, já que a interposição do aludido recurso exigiu, necessariamente, que a parte tomasse conhecimento do conteúdo do processo para a formulação das razões do Agravo de Instrumento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO.

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo.

2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada.

3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora.

4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012.

5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO.

ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.

2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato.

3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)

Portanto, entendo que a Revelia da parte ré, ora apelante, foi acertadamente reconhecida pelo Juízo de Origem, ante a apresentação intempestiva das Contrarrazões, motivo pelo qual REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR.

2.2.

Preliminar. Cerceamento de Defesa. Impossibilidade de desconsideração de documentos juntados após prazo da Contestação. Documentos novos

Aduziu, ainda, a parte apelante, que os documentos de fls. 182/206 (Id 510939) e 240/241 não poderiam ter sido desconsiderados pelo Juízo de Origem, já que se tratava de prova nova e importante para a demonstração da posse da recorrente em relação ao imóvel objeto do litígio.

Entretanto, verifica-se que, conforme consta do petitório de Id 510939, os supramencionados documentos apresentados pela parte ré às fls. 182/206 (Id 510939) são caracterizados por certidão que supostamente comprovaria a posse da ré desde 2012 e comprovantes de residência desde 1994, portanto, não se tratando de documentos novos, já que ambos poderiam ter sido produzidos até a data da apresentação da Contestação, já que a ação originária em epígrafe somente foi ajuizada no ano de 2015.

Do mesmo modo, entendo que os documentos de fls. 240/241 (ID 510940) também não constituem documentos novos, já que a certidão de antecedentes criminais poderia ter sido requerida pela parte ré, ora apelante, dentro do prazo para a apresentação de Contestação, bem como em virtude de igualmente ser possível, no mesmo prazo, a expedição da certidão de trâmite processual junto à Secretaria do Patrimônio da União, já que esta fez referência à suposta moradia da apelante na área desde 10/3/1989, portanto, não justificando a apresentação do acervo documental em comento após o prazo legal para exercício do Contraditório por meio da apresentação da Contestação.

Sendo assim, REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR, por não vislumbrar irregularidade na desconsideração dos documentos apresentados pela parte requerida/apelante após o momento oportuno.

Superadas as preliminares, passo para a análise do mérito recursal.

2.3.

Mérito

Cinge-se a controvérsia sobre disputa pela posse de imóvel localizado em um terreno de invasão, situado na Avenida Bernardo Sayão, Conjunto Racional II, Quadra F, n.º 5, bairro Condor, CEP 66033-085, Belém/PA.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora conseguiu demonstrar que detinha a posse do objeto do litígio, já que o cadastro do imóvel objeto do litígio junto ao Sistema de Arrecadação Tributária da Prefeitura Municipal de Belém (ID 510931 - Pág. 16/18) estaria em nome desta, bem como em virtude de ter comprovado ter recebido a concessão de Uso Especial para fins de Moradia (ID 510940 - Pág. 45/46), conforme comprovou ter requerido por meio do documento de ID 21/22, além de ter acostado aos autos Declaração da Associação de Moradores da área afirmando a moradia da autora na área em litígio.

Do mesmo modo, a parte requerente, ora recorrente comprovou a localização e a delimitação da área objeto do litígio por meio do Relatório e do Croqui de Alinhamento Predial de ID 510931 - Pág. 19/20, bem como comprovou o esbulho praticado, por meio do Boletim de Ocorrência Policial de ID 510931 - Pág. 23/28, além de ter comprovado a função social do imóvel, já que utilizado para fins de moradia.

Outrossim, ao contrário dos argumentos formulados pela parte apelante, entendo que a prova testemunhal não foi capaz de contrapor a comprovação documental da posse da autora, além de não ter evidenciado a veracidade da afirmação da apelante de que seria locadora do imóvel demandado.

Da mesma forma, conforme já argumentado preliminarmente, a parte ré apresentou intempestivamente Contestação e documentos, motivo pelo qual houve a correta aplicação da Revelia, além da impossibilidade de consideração dos aludidos documentos na instrução processual.

Por fim, verifica-se, pelo depoimento das testemunhas e pelo Comprovante de residência de 510931 - Pág. 35, indícios de que a parte apelante resida em Barcarena, o que reforça a ausência de posse desta sobre a área objeto do litígio.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

1.

Conclusão

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

Ademais, ante o desprovimento do recurso de Apelação,
majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de 1º Grau, com fundamento no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, para a quantia equivalente à 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
entretanto, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte sucumbente (apelante).

Outrossim, ante o desprovimento do recurso, torno sem efeito a Decisão Monocrática de ID 1387245 e, consequentemente, julgo prejudicado o pedido de aplicação de multa por descumprimento de provimento jurisdicional.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

MANIFESTAÇÃO AO VOTO VISTA

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação (ID 510943), interposto por BEATRIZ VALE DA SILVA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUZY CARNEIRO SOARES nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0079935-73.2015.8.14.0301), cujo dispositivo transcrevo abaixo:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na exordial, para o fim de tornar definitiva a reintegração de posse concedida às fls. 71 dos autos. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, dos quais fica isenta, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

(...)

No caso em análise, SUZY CARNEIRO SOARES (apelada) ajuizou a supramencionada Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0079935-73.2015.8.14.0301) em desfavor de BEATRIZ VALE DA SILVA (apelante), tendo como objeto uma casa, localizada em terreno de invasão, na Avenida Bernardo Sayão, Conjunto Radional II, quadra F, n.º 5, bairro Condor, em Belém/PA, supostamente ocupada pela família da requerente desde 1989.

O feito foi distribuído ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, por meio da decisão interlocutória de ID 510935 – Pág 1, proferida em 29/10/2015, concedeu, liminarmente, em favor da parte autora, ora apelada, a reintegração da posse do imóvel descrito na exordial.

A parte ré, ora apelante, em 6/11/2015, por meio de petitório de ID 510935 – Pág 3, requereu a habilitação dos advogados Dr. Afonso Henrique Rebelo Furtado, inscrito na OAB/PA sob o n.º 19.197, e Dr. Josiel de Abreu, inscrito na OAB/PA sob o n.º 21.489, para atuarem no feito. Para tanto, acostou aos autos Procuração
ad judicia et extra
(ID 510935 – Pág 4), a qual conferiu poderes genéricos para que os aludidos patronos praticassem atos, na esfera judicial e administrativa, na defesa dos interesses da outorgante.

Neste ponto, é importante destacar que, embora o revogado Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, indicasse a citação como requisito de validade do processo, o mesmo diploma processual estabeleceu, no § 1º do artigo 214
[1]
, que o comparecimento espontâneo do réu aos autos, supriria a citação.

Por outro lado, de acordo com a previsão contida no artigo 38 do Código de Processo Civil de 1973
[2]
, a supramencionada procuração geral para foro, conferida por instrumento particular assinado pela parte, habilitou os advogados a praticarem todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial.

Sendo assim, com fundamento no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento jurisprudencial
, vide infra,
no sentido de que,
a princípio
, a juntada da petição de habilitação em comento não configuraria comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, já que o peticionamento nos autos havia se dado por advogado destituído de poderes especiais para receber citação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC/15) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO.
1.

Consoante o entendimento dominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação"
(AgRg no REsp

1076121/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 23/09/2015).
2.

Para acolhimento do apelo extremo, acerca da ocorrência de
comparecimento espontâneo e consequente intempestividade
recursal, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 -
Destaquei
)

Ocorre que, no presente caso, a parte requerida, ora apelante, em 16/11/2015, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Processo n.º 0097834-17.2015.8.14.0000) contra a supracitada decisão interlocutória que deferiu, liminarmente, a reintegração de posse em favor da parte autora, ora apelada (ID 510936 – Pág 2/44) e, em razões recursais de ID 510936 – Pág 2/10, a parte ré, ora apelante, impugnou os documentos acostados pela autora na petição inicial da ação originária, os quais alegou que não comprovariam a posse da autora/apelada no imóvel objeto do litígio, bem como aduziu que, na realidade, a parte demandante/apelada era inquilina da ré/apelante, tendo as partes firmado, verbalmente, contrato de locação sobre o bem, entretanto, a parte autora/apelada havia deixado de honrar com o pagamento do aluguel e estaria se recusando a desocupar o imóvel em comento.

Suscitou, ainda, a parte ré, no retromencionado recurso, que, além do bem imóvel objeto do litígio, possuía mais 6 (seis) apartamentos na área, os quais também eram objeto de locação para terceiros, conforme recibos de pagamentos que juntou aos autos para instruir o referido recurso. Além dos citados recibos, também instruiu o Agravo de Instrumento com outros documentos que supostamente comprovariam a posse da parte ré/apelante e a suposta invasão cometida pela parte autora (ID 510936 - Pág. 11/44).

Em 19/11/2015, a parte ré/apelante, comunicou ao Juízo de 1º Grau acerca da interposição do acima mencionado Agravo de Instrumento, oportunidade na qual requereu a juntada da cópia da petição do Agravo de Instrumento, do comprovante de interposição recursal, bem como dos aludidos documentos que instruíram o Agravo (ID 510936), tais como: espelhos de IPTU, declarações da comunidade, mapa do Centro Comunitário, notificação extrajudicial, recibos de pagamento de aluguel de terceiro, Boletins de Ocorrência, Requisição de Perícia e Boletim de Urgência e Emergência.

No entanto, a parte ré somente apresentou Contestação na ação originária em 10/12/2015 (ID 510937), a qual reproduz os mesmos argumentos suscitados nas razões recursais do Agravo de Instrumento de ID 510936, inclusive tendo sido instruída com a mesma documentação do recurso, além de alguns outros poucos documentos para supostamente comprovar os argumentos já narrados no Agravo, entretanto, tendo a ré ampliado a tese defendida para arguir a existência de conexão com o Processo n.º 0800056-72.2015.8.14.0304 e impugnar o pedido de indenização por dano moral requerido pela parte autora.

Sendo assim, embora, em regra, o mero peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configure comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização, na situação em análise,
resta evidente que a parte ré, ora apelante, praticou ato que denotou ciência inequívoca da demanda já que, conforme esclarecido, da leitura das razões recursais do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0097834-17.2015.8.14.0000, é possível constatar que houve impugnação aos fatos e fundamentados meritórios suscitados na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse,

inclusive, havendo impugnação específica à documentação apresentada pela parte autora, ora apelada, com a exordial, o que foi reproduzido na peça Contestatória.

Portanto, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
também possui entendimento no sentido de que a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda, entendo que o ato citatório restou suprido no caso em análise, já que a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, que debateu a tese e a documentação contida na exordial, caracterizou a ciência inequívoca da parte requerida/recorrente acerca da demanda, já que a interposição do aludido recurso exigiu, necessariamente, que a parte tomasse conhecimento do conteúdo do processo para a formulação das razões do Agravo de Instrumento, inclusive tendo impugnado a documentação e reproduzido os argumentos do recurso na peça de defesa
.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda
. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu.

Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018 -
Destaquei
)

AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO. PRAZO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO CARTÓRIO. CITAÇÃO PELO ESCRIVÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO PARA RESPONDER.

1. "
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada"
. (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011).

2. No caso dos autos, conforme reconhecem os próprios recorrentes, houve citação dos réus, nos próprios autos (comparecimento espontâneo), pelo escrivão do cartório, tendo-se iniciado o prazo recursal naquele momento diante da ciência inequívoca da parte.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 431.547/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015 - Destaquei)

Neste ponto, com a devida vênia ao voto do Excelentíssimo Desembargador Vistor, entendo que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a ocorrência de comparecimento espontâneo do réu nas hipóteses de juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo, de apresentação

de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação e de apresentação de defesa; entendo que as hipóteses em comento não podem ser caracterizadas como taxativas, até porque decorreram de uma construção jurisprudencial, inexistindo previsão legal neste sentido, portanto, configurando teses exemplificativas, as quais foram constatadas de acordo com os casos levados à aludida Corte Superior.

Dessa forma, diante das mencionadas particularidades do presente caso, entendo ser perfeitamente possível a adoção da conclusão de que a interposição do recurso de Agravo de Instrumento de n.º 0097834-17.2015.8.14.0000 constituiu ato que configurou a ciência inequívoca da parte requerida acerca da presente demanda e, portanto, comparecimento da parte ré nos autos da Ação Originária, já que restou evidente, pela leitura das razões do recurso em comento, que esta possuía plena ciência dos argumentos e documentação contida na exordial, inclusive fazendo impugnação específica a estes.

Por oportuno, necessário elucidar que o entendimento aqui adotado, além de embasado na legislação vigente à época e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também privilegia os princípios da boa-fé, da celeridade e da economia processual, já que não seria razoável admitir que a parte ré, mesmo tendo ciência inequívoca da demanda, fosse privilegiada pela demora na juntada do mandado de citação aos autos, a fim de atrasar o andamento processual.

Ademais, importante destacar que entendimento semelhante foi adotado pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro nos autos da Apelação Cível n.º 0003614-32.2006.8.14.0015, que, em decisão proferida (abaixo transcrita), em 10/3/2020, entendeu, com fundamento na jurisprudência do C. STJ, que o comparecimento espontâneo como ato que supre a citação da parte (art. 214, §1º do CPC/73, atual art. 239, §1º do CPC/2015) também está presente nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais e contêm dados específicos sobre o processo em que se dá a atuação.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0003614-32.2006.8.14.0015. COMARCA: CASTANHAL/PA.

REQUERENTE: WILSON KATAOKA OYAMA.

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS - OAB/PA N. 12.764 e RAÍSSA PONTES GUIMARÃES - OAB/PA N. 26.576.

REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ADVOGADO: ANDRÉ ALBERTO SOUZA SOARES - OAB/PA N. 7.865. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ADEMAIS, TENDO OS EXECUTADOS ASSUMIDO OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS E AUTÔNOMAS, A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ALGUNS DELES NÃO GERA A NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, MORMENTE SE O PRÓPRIO EXEQUENTE SE CONFORMOU COM A NÃO EFETIVAÇÃO COMPLETA DO ATO PROCESSUAL, CORRENDO A AÇÃO CONTRA OS CITADOS. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE REJEITADA. PETIÇÃO INDEFERIDA. Trata-se de simples PETIÇÃO protocolizada perante este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA por WILSON KATAOKA OYAMA nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S/A, após o julgamento monocrático dos recursos de apelação cível (fls. 402/414) e embargos de declaração (fls. 436/441) proferidos nos presentes autos. Na PETIÇÃO de fls. 442/451 o requerente requereu a nulidade da sentença, por ausência de citação e prescrição, com a liberação dos bens dado em garantia. Sustenta que o exequente sempre teve conhecimento desta nulidade e que a ação rescisória e os recursos não são os únicos meios de invalidar uma decisão judicial, existindo ainda um terceiro meio específico, a querela nullitatis, também denominada de ação de nulidade. Desta forma, sustenta que a ausência de citação faz cm que não se interrompa a prescrição, devendo a mesma ser pronunciada de ofício pelo magistrado. Assim, requer a declaração de prescrição, ante a inexistência de citação, com a consequente liberação dos bens. É o sucinto relatório. Decido monocraticamente. Pois bem, inicialmente, destaco que não se trata de um pedido de reconsideração, não tendo o requerente impugnado os termos da decisão de fls. (fls. 402/414) e (fls. 436/441) proferidos nos presentes autos. Conforme consta no relatório transcrito em alhures, trata-se de uma simples petição, requerendo a nulidade de citação, e por consequência, a prescrição da ação de execução. Desta forma, passo a análise da admissibilidade do requerimento formulado. Segundo o C. STJ, a citação válida é um pressuposto processual objetivo positivo, que ao lado da petição inicial, sua regularidade formal e distribuição ou despacho, são verificados dentro da relação processual. Na ausência de citação, o prosseguimento do processo PODERÁ ensejar nulidade, não pela ausência do ato, mas por violação do devido processo legal. De ressaltar que o C. STJ já se manifestou no sentido de que a ausência de citação válida não se enquadra nas hipóteses de admissão da rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença, porque inquinada de vício insanável, motivo pelo qual, pode-se aceitar a alegação de ausência de citação por SIMPLES PETIÇÃO, uma vez que, trata-se de vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu, afrontando o princípio do contraditório (REsp 1105944/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). ASSIM, tendo em vista a possibilidade de ingresso do presente requerimento, passo a realizar a sua análise. Destaco inicialmente que se encontra em apenso aos presentes Embargos à Execução (Processo n. 0003614-32.2006.8.14.0015), a Execução originária (Processo n. 0001408-38.2003.8.14.0015), fator este que possibilita uma melhor análise do requerimento de nulidade de citação apresentado pelo requerente.

Pois bem, da análise do processo de execução, em especial dos documentos de fls. 192/193, constato a habilitação da advogada DANIELLE CECY CARDOSO SERENI - OAB/PA N. 17.320, como patrona do requerido WILSON KATAOKA OYAMA, ora requerente, acostando aos autos procuração, para obter vistas de vários processos, dentre os quais, o Processo n. 0001408-38.2003.8.14.0015, a saber, a ação de execução que ora se discute.

Nestes casos, a jurisprudência do C. STJ tem entendido o comparecimento espontâneo como ato que supre a citação da parte (art. 214, §1º do CPC/73, atual art. 239, §1º do CPC/2015) também nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais e contêm dados específicos sobre o processo em que se dá a atuação, como no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA

DEMANDADA.

1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituídos de poderes especiais para recebê-la.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1155939/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes.

2.

Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1390104/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

ASSIM, adotando o entendimento do C. STJ, no qual o comparecimento espontâneo supre a citação da parte, que também ocorre nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo, em que se dará a atuação, entendo inexistir a nulidade apontada.

Ademais, se porventura, nos autos da ação de execução, o requerente não tivesse sido citado, destaco que o C. STJ possui entendimento de que ¿a ausência de citação de um dos AVALISTAS-EXECUTADOS não acarreta a nulidade, em se tratando de obrigações solidárias e autônomas. Vício não reclamado pelo exequente¿ (REsp 71.604/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/1997, DJ 16/03/1998, p. 108). Neste mesmo sentido:

Execução. Citação de todos os co-devedores. Precedentes da Corte.

1. A falta de citação de alguns dos co-devedores não impede o prosseguimento da execução.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 663.202/PE, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO

MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 01/08/2007, p. 456) ASSIM, fundamentado em precedentes do C. STJ, aplicáveis ao presente caso, INDEFIRO o pleito formulado pelo requerente de nulidade da sentença e prescrição, sob a alegação de inexistência de citação.

Determino a Secretaria da UPJ, que certifique se houve recurso dos Embargos de Declaração julgados monocraticamente às fls. fls. 436/441, e caso a resposta seja negativa, certifique o trânsito em julgado dos aclaratórios, tendo em que vista que a petição protocolizada, e que ora se analisa, não tem efeito suspensivo, tratando-se de simples petição, conforme mencionado em alhures. P.R.I. Oficie-se no que couber. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao juízo de 1º grau, para o regular prosseguimento da Ação de Execução. Belém/PA, 09 de março de 2020. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (2020.00808106-61, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-10)

Desse modo, se a procuração que outorga poderes gerais com a indicação de dados específicos sobre o processo em que se dá a atuação for capaz de caracterizar comparecimento espontâneo nos autos, entendo que não seria razoável firmar entendimento diverso para o caso em que o ato de interposição de recurso demonstra ciência inequívoca da demanda, já que adotou impugnação da documentação apresentada na exordial, bem como abordou o debate da principal matéria de mérito da ação originária, além de ter realizado a juntada da documentação que posteriormente instruiu a Contestação.

Portanto, pelos motivos expostos, entendo que, havendo comparecimento espontâneo da parte ré nos autos da Ação originária, o prazo para apresentação de Contestação teria começado a fluir a partir deste ato, logo, sendo intempestiva a apresentação de defesa após o prazo legal.

Por este motivo, por meio do voto já lançado,
rejeitei a preliminar de cerceamento de defesa
, suscitada pela parte ré, ora apelante, que alegava suposta impossibilidade de aplicação da revelia no presente caso,
haja vista que constatei que a revelia foi aplicada de forma escorreita pelo Juízo de 1º Grau, que considerou intempestiva a apresentação de Contestação após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil de 1973
[3]
, contados da ciência inequívoca da demanda
, o que Juízo de Origem considerou ter ocorrido na data da protocolização da petição de comunicação acerca da interposição do recurso de Agravo de Instrumento de n.º 0097834-17.2015.8.14.0000.

Pelas razões expostas, com o devido respeito ao voto do Vistor,
mantenho integralmente o capítulo do voto já lançado que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, arguida em Apelação, por entender que o instituto da revelia foi aplicado de forma acertada pelo Juízo de 1º Grau, ante a apresentação intempestiva da Contestação pela parte ré, ora apelante, nos autos da ação originária.

[1]

Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação
.
(Destaquei)

[2]

Art. 38.
A procuração geral para o foro, conferida por instrumento
público, ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
(
Destaquei)

[3]

Art. 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção.

Belém, 07/12/2021